Tribunal: TJDFT
Processo: 0704042-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704042-67.2023.8.07.0004 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: A. F. T. D. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A aplicabilidade das normas do CDC e a sua prevalência sobre as cláusulas contratuais comuns é entendimento amplamente referendado pelos tribunais, incluindo os contratos com planos de saúde, seguradoras e outros serviços correlatos. As cláusulas contratuais que se mostrarem abusivas ou que colocarem o consumidor em desvantagem exagerada são consideradas nulas de pleno direito, conforme disposto nos artigos 51 e 52 do CDC. 2. Em situações em que o plano de saúde recusa cobertura a um procedimento de urgência sob a alegação de período de carência, seja para atendimento ambulatorial, seja para internação, tal recusa é manifestamente abusiva, além de colocar em risco a proteção da saúde, vida e segurança do consumidor, que são direitos básicos estabelecidos pelo código. 3. Diferentemente do que ocorre com o mero dissabor pelo descumprimento contratual comum, a recusa injusta de tratamento provoca ofensa a valores morais, aflição e desespero, sobretudo diante de situação de enfrentamento a doença grave, daí que a condenação em danos morais é plenamente justificada. 4. Ambos os recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea ''b'', e 16, ambos da Lei no 9.656/98; 42 e 54, ambos do CDC; 186, 187, 188, todos do Código Civil; e 10, §4o, da Lei no 9.656/1998, aduzindo que as operadoras de planos de saúde têm o direito de exigir o cumprimento dos períodos de carência previstos em lei e nos termos do contrato celebrado. Sustenta que o recorrido recebeu todo o atendimento necessário para a estabilização do seu quadro clínico, inexistindo ato ilícito praticado pela insurgente. Discorre que a caracterização de urgência e/ou emergência não afasta a aplicação do prazo de carência, tampouco a delimita em 24 horas. Requer o afastamento da indenização fixada à título de danos morais. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Igor Macedo Facó, inscrito na OAB/CE no 16.470. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 12, inciso V, alínea ''b'', e 16, ambos da Lei no 9.656/98; 42 e 54, ambos do CDC; 186, 187, 188, todos do Código Civil; e 10, §4o, da Lei no 9.656/1998. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece diante de circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.565.585/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Igor Macedo Facó, inscrito na OAB/CE no 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003